Tribunal: TJBA
Processo: 8035707-38.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8035707-38.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADO: MARIA ELIANE SILVEIRA CAMARGO Advogado(s):DANIEL LIMA FERNANDES ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA REPARAÇÃO DE DANOS AO ERÁRIO. SUSPENSÃO. PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ DA SERVIDORA. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão que concedeu tutela de urgência para suspender o processo administrativo instaurado visando à reparação de suposto dano ao erário, decorrente de valores recebidos indevidamente pela servidora exonerada em 2009. O processo de reparação de danos foi instaurado somente em 2022, passados mais de 10 anos desde a exoneração da servidora. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão é a necessidade de suspensão do processo administrativo em razão do longo lapso temporal desde a exoneração, com o exame da presunção de boa-fé objetiva da servidora, diante do pagamento questionado e das normas constitucionais de contraditório e ampla defesa. III. Razões de decidir 3. O contraditório e a ampla defesa (CF, art. 5º, LV) impõem que a parte interessada tenha ciência dos atos administrativos que podem restringir seus direitos, especialmente em processos de reparação de danos ao erário. 4. Jurisprudência consolidada do STJ (Tema 1009) e do STF reconhece a boa-fé objetiva e a ausência de presunção de má-fé em casos de pagamento indevido, sobretudo quando o erro é administrativo, sendo razoável permitir à servidora a comprovação da sua boa-fé objetiva. 5. O STF também fixou a prescritibilidade para ações de reparação de danos à Fazenda Pública, aplicável ao caso (STF, RE 669069 ED/MG), reforçando a necessidade de análise aprofundada da questão pelo juízo de origem. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento: "A suspensão do processo administrativo de reparação de danos ao erário afigura-se prudente, sobretudo após transcorrido extenso lapso temporal, a fim de viabilizar a produção probatória na origem". Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; Lei Estadual nº 12.209/2011, art. 146. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 669069 ED/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, j. 16/6/2016; STJ, REsp 1.769.306/AL, Tema 1009, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 10/03/2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8035707-38.2024.8.05.0000, figurando como agravante ESTADO DA BAHIA e como agravada MARIA ELIANE SILVEIRA CAMARGO. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor.